Tribunal: TJDFT
Processo: 0750839-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO CIVIL. SALÁRIOMÍNIMO. REAJUSTE NO MÊS DE JANEIRO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o salário mínimo pode ser utilizado como base de cálculo da pensão, conforme determinado na sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se o reajuste anual do salário mínimo deve incidir no próprio mês de janeiro ou apenas a partir de fevereiro; e (iii) verificar se houve cobrança em duplicidade na competência de julho de 2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença transitada em julgado fixa a pensão com base no valor do salário mínimo vigente no mês do efetivo pagamento. A variação anual do salário mínimo não constitui índice de atualização monetária, mas elemento próprio do critério indenizatório estabelecido pelo título executivo.
4. O reajuste do salário mínimo produz efeitos imediatos a partir de janeiro de cada ano. O título não adota regime laboral e determina o pagamento conforme o valor vigente no mês da obrigação.
5. Os cálculos da contadoria demonstram que, em julho de 2011, os lucros cessantes foram computados proporcionalmente até a data da alta médica, enquanto a pensão passou a incidir a partir do mesmo marco temporal, sem sobreposição integral das rubricas, inexistindo cobrança em duplicidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O critério de cálculo estabelecido no título executivo deve ser observado de forma integral durante a fase de cumprimento de sentença. 2. O parâmetro econômico definido na condenação incide conforme sua vigência legal. 3. A análise de eventual duplicidade de cobrança deve considerar a natureza e o período de incidência de cada verba indenizatória.